Tribunal: TJES
Processo: 5039668-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039668-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILDO SILVA SANTOS FILHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5039668-50.2022.8.08.0024

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
GILDO SILVA SANTOS FILHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA EM FACE DO ESTADO. AUTOR COM DIREITO À NOMEAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL. RELATA QUE FOI AFASTADO DOS QUADROS DA PMES POR UMA SEMANA, POR EQUÍVOCO NO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. POR TAIS MOTIVOS, PUGNA POR INDENIZAÇÃO NO MONTANTE DE R$20.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO O REQUERIDO A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUSCITA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NO MÉRITO ALEGA A AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO AUTOR. AFIRMA O PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO FOI REALIZADO DE FORMA INTEGRAL. QUE A SITUAÇÃO OCORRIDA DEVE SER CONSIDERADA COMO MERO DISSABOR. RELATA QUE O IMBRÓGLIO JURÍDICO FOI CAUSADO PELA EXECUÇÃO PROVISÓRIA INTERPOSTA PELO AUTOR, QUE NEGOU O DIREITO DE SER NOMEADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.

NO TOCANTE À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR. O AUTOR COLACIONA AOS AUTOS DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E O PEDIDO CORRELATO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ALÉM DISSO, O FATO DA PARTE REQUERENTE TER CONTRATADO ADVOGADO PARTICULAR NÃO AFASTA, POR SI SÓ, SUA CONDIÇÃO DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4º DO CPC. POR DERRADEIRO, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU RECURSO, É INDIFERENTE A OUTORGA DO BENEFÍCIO PLEITEADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

DA CONCLUSÃO:
EXCLUSÃO INDEVIDA DO AUTOR DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIDO O ERRO POR PARTE DA AUTORIDADE COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS FINANCEIROS EM RAZÃO DO EFETIVO PAGAMENTO NO MÊS DA EXCLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DO AUTOR TER SIDO SUBMETIDO, APÓS UM ANO EM EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, À EXCLUSÃO, POR EQUÍVOCO, DOS QUADROS DE SOLDADO DA PMES. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$3.000,00) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO, BEM COMO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)